Tribunal: TJMT
Processo: 1112259-38.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1112259-38.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WILSON JESUS RODRIGUES - CPF: 150.977.499-87 (APELADO), CASSIANO RAMOS DA SILVA - CPF: 063.500.361-90 (ADVOGADO), DORALICE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 397.636.419-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DO PRIMEIRO DIA DE FÉRIAS. PASSAGEIROS IDOSOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00 para cada autor. Os consumidores alegaram atraso no voo inicial, perda da conexão e reacomodação tardia, circunstâncias que ocasionaram atraso superior a sete horas na chegada ao destino final e perda do primeiro dia de férias. A transportadora sustentou que o atraso decorreu de manutenção emergencial não programada da aeronave, defendeu a inexistência de dano moral indenizável e postulou, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a manutenção emergencial não programada da aeronave configura fortuito interno ou causa excludente de responsabilidade civil da transportadora aérea; (ii) o atraso substancial do voo, com perda de conexão e comprometimento de férias previamente planejadas, enseja indenização por dano moral; e (iii) o valor da indenização fixado na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.

4. A manutenção emergencial não programada da aeronave constitui fortuito interno, por integrar os riscos inerentes à atividade empresarial de transporte aéreo, não sendo apta a afastar o dever de indenizar.

5. O cumprimento dos deveres mínimos de assistência material previstos na Resolução n. 400/2016 da ANAC não exclui a responsabilidade civil decorrente do inadimplemento da obrigação principal de transporte.

6. Os documentos dos autos demonstram atraso superior a sete horas na chegada ao destino final, em razão da perda da conexão e da reacomodação em voo posterior. A retenção prolongada dos passageiros no aeroporto, a perda do primeiro dia de férias e a frustração da legítima expectativa de lazer ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos cotidianos e configuram dano moral indenizável.

7. A condição de consumidores idosos reforça a gravidade dos transtornos experimentados e evidencia a repercussão concreta do evento em sua esfera extrapatrimonial.

8. O valor de R$ 7.000,00 para cada autor observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica da transportadora e as funções compensatória e pedagógica da indenização.

9. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, não configurado pela mera utilização de peça padronizada ou por imprecisões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. A manutenção emergencial não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por atraso de voo. 2. O atraso superior a sete horas, com perda de conexão e comprometimento de férias previamente planejadas, caracteriza dano moral indenizável por ultrapassar os limites do mero aborrecimento. 3. O cumprimento dos deveres de assistência material previstos na regulamentação da ANAC não exclui a responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 4. A indenização por dano moral deve ser mantida quando fixada em valor compatível com a extensão do dano e com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CBA, art. 256, § 3º; CDC, art. 14; CPC, arts. 80, 85, §§ 2º e 11, e 373, II; Resolução ANAC n. 400/2016, art. 28.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema n. 1.417; STJ, AgInt no AREsp n. 1.455.010/DF; TJMT, N.U 1034641-40.2025.8.11.0001, N.U 1000982-37.2025.8.11.0002, N.U 1023062-26.2024.8.11.0003, e N.U 1026760-86.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra
sentença proferida pelo
Juiz de Direito
Gilberto Lopes Bussiki, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da

Ação de Indenização por Danos Morais
movida por
WILSON JESUS RODRIGUES
e
DORALICE DE OLIVEIRA RODRIGUES
, julgou procedente a demanda, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 7.000,00 para cada autor, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (id. 374188898).

Em suas razões, a recorrente sustenta que o atraso do voo decorreu de manutenção emergencial não programada na aeronave, providência necessária para preservar a segurança dos passageiros, embora os equipamentos sejam submetidos a rígido cronograma de verificação conforme as orientações da ANAC. Afirma que todos foram acomodados nos voos seguintes, com oferta das facilidades previstas na Resolução n. 400/2016 da ANAC, e que os recorridos chegaram ao destino com maior brevidade, inclusive mediante realocação em voo de outra companhia aérea.

Assevera que a reacomodação depende da existência de assentos disponíveis e não pode se sobrepor aos contratos de transporte anteriormente firmados, nos termos do art. 28 da Resolução n. 400/2016 da ANAC, sob pena de prejudicar outros passageiros e gerar sucessivas alterações. Acrescenta que atrasos podem ocorrer em razão da complexa logística do transporte aéreo, inclusive por fatores climáticos, operacionais ou problemas mecânicos inesperados, como no caso dos autos.

Defende a inexistência do dever de indenizar, ao argumento de que não houve prova de transtorno emocional indenizável, risco à integridade física ou circunstância excepcional capaz de ultrapassar mero desconforto decorrente da espera pelo próximo voo disponível. Aduz que, embora a responsabilidade do transportador aéreo seja objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta nem implica obrigação irrestrita de reparar qualquer contratempo, sobretudo quando a conduta da companhia observa as normas regulatórias, a boa-fé contratual e o exercício regular de direito.

Assinala que o dano moral exige efetiva ofensa aos direitos da personalidade, com repercussão concreta na esfera extrapatrimonial, não se confundindo com aborrecimentos cotidianos ou frustrações decorrentes de inadimplemento contratual. Aponta que, em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo, a lesão moral não é presumida e depende de comprovação específica, inexistente na espécie.

Reputa necessária a redução do
quantum
indenizatório, na medida em que o valor fixado se mostra desproporcional e configura enriquecimento sem causa. Pontua que os apelados não demonstraram sofrimento moral significativo decorrente do atraso, ônus que lhes incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual o montante deve ser reduzido a patamar compatível com os fatos comprovados.

Com essas considerações, postula a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir a indenização por danos morais, requerendo, ainda, a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios e a observância da vedação à
reformatio in pejus
.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, condenação da companhia aérea ao pagamento de multa por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios (id.

374189351).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
WILSON JESUS RODRIGUES
e
DORALICE DE OLIVEIRA RODRIGUES
ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Morais
em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, visando à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 para cada autor, totalizando R$ 20.000,00, em razão de alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no atraso do desembarque no aeroporto de Guarulhos/SP, sem aviso prévio mínimo de 72 horas, o que teria ocasionado a perda da conexão para Porto Seguro/BA e a reacomodação em voo que, segundo afirmam, não atendeu às suas necessidades, resultando em atraso de 7 horas e 40 minutos na chegada ao destino final e na perda do primeiro dia de férias (id. 374188854).

Em julgamento antecipado, o Juízo
a quo
proferiu sentença de procedência da demanda, nos seguintes termos:

“(...) Cuida-se de matéria relativa à relação de consumo, portanto, as discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como,
consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação de danos causados aos consumidores por falha relativos aos serviços prestados
.

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

A parte demandante é hipossuficiente na relação de consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor: (...)

Este é o exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a requerida
possui todos os meios de comprovar documentalmente que não houve falha na prestação de serviço.

Segundo o artigo 14 do CDC, compete ao fornecedor responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação de serviços: (...)

No caso dos autos, a parte autora adquiriu passagens junto a ré, no entanto, por razões desconhecidas, seu primeiro voo sofreu atraso, ocasionando na perda do voo de conexão.

A defesa da empresa ré é de que o atraso do voo ocorreu de forma justificada, em virtude de questões atreladas a motivos técnicos operacionais, fato que não é de natureza simples. Além disso, alega também o requerido que o serviço fora realizado integralmente, não havendo que se falar em indenização.

Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC.

Deste modo, a reclamada por ser empresa atuante na cadeia de fornecedores de serviços, responde de forma objetiva por eventual dano causado ao consumidor, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código.

Dessa feita, ao contrário do que sustentado pela companhia aérea, "problemas operacionais " não pode ser considerada como excludente de sua responsabilidade civil. A uma, porque se trata de fato inerente à atividade empresarial desenvolvida pela requerida, empresa de transporte aéreo. A outra, porque nem sequer exibiu qualquer documento a comprovar a impossibilidade de cumprimento do voo em decorrência dos alegados problemas operacionais.

Portanto, não merece prosperar a tese de que tais ocorrências se configurariam fortuito externo, excludente de responsabilidade, sendo de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços de transporte pela companhia aérea.

Nesse diapasão, leciona Sérgio Cavalieri que (...)

Configura-se como ilícito contratual a alteração unilateral do horário do voo pela Ré sem a devida comprovação de que o remanejamento ocorreu por reestruturação da malha aérea.

Nesse sentido: (...)

Logo, não foi demonstrada a ocorrência de nenhum caso fortuito ou de força maior, visto que tal justificativa não isenta a ré de responsabilidade, por se tratar de mero fortuito interno. Além disso, sequer houve comprovação pela requerida acerca dos fatos alegados.

Sobre o assunto: (...)

Não havendo comprovado aos autos que pode ser considerada situação imprevisível, trata-se então de fortuito interno e não externo, somente esse eximindo o fornecedor de responsabilidade.

O atraso do voo nos termos inicialmente contratados, pelo motivo de problemas técnicos operacionais, significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou, configurando o descumprimento adequado do contrato de transporte e importa no dever de reparação do dano moral sofrido pelo passageiro. Somou-se a isso o fato de que os passageiros perderam o voo seguinte, chegando em seu destino oito horas após o contratado.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais restaram caracterizados e, por isso, deve a requerida ser responsabilizada.

No caso em concreto, há de ser reconhecido o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados ao autor.

Assim, inegáveis os transtornos causados aos passageiros, mostrando-se devidos os danos morais pleiteados.

A verba indenizatória deve atentar para a condição econômica da vítima e a do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória.

A teoria do risco do empreendimento, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceitua que quem se dispor a exercer qualquer atividade no mercado de consumo, deverá suportar os ônus decorrentes dos vícios e defeitos do produto ou do serviço oferecido, prescindindo-se da análise da culpa, visando a garantia da saúde físico e psíquica do consumidor, além de sua segurança patrimonial.

O dano moral em casos desse jaez decorre da conduta ilícita da empresa de transporte aéreo, sendo desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que a dor e o sofrimento nesses casos são presumíveis, considerando-se a via crucis enfrentada pelas autoras para voltar ao destino.

Quanto ao valor da reparação, em situações tais, deve consignar propósito compensatório, justamente o de minimizar as consequências do fato, e punitivo, que objetiva desestimular a prática da conduta, no que alcança aspecto verdadeiramente pedagógico. Além disso, ante a ausência de norma legal estabelecendo parâmetros para quantificação da cifra indenizatória, tenho que esta deverá observar ainda a capacidade econômica do agente causador do dano, o grau da culpa e o bem juridicamente protegido que foi atingido.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse tom, a quantificação deve se dar através de livre arbítrio fundamentado, não devendo desfigurar a essência moral do direito pretendido de satisfação.

Sobre o tema, leciona Sergio Cavalieri Filho: (...)

No mesmo sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior: (...)

Nessa esteira, comprovado o fato e presente o dano moral indenizável, tenho por razoável e proporcional a fixação em
R$ 7.000,00 (sete mil reais
), para cada autor.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil para:

I -

CONDENAR
a demandada a indenizar pelos prejuízos de ordem moral causados e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em
R$ 7.000,00 (sete mil reais), para CADA autor
, importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

II -
Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do que preceitua o artigo 85, § 2º e 8º, do CPC. (...)”.
(id. 374188896).

Irresignada, a companhia aérea interpôs o presente recurso, por meio do qual pretende que a sentença seja reformada a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. De forma subsidiária, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem.

De início, cumpre esclarecer que a controvérsia não se enquadra na hipótese de sobrestamento delineada no Tema n. 1.417 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, cuja suspensão alcança, tão somente, as lides que versem sobre responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo em situações de fortuito externo ou força maior, a teor do previsto no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Na espécie, a justificativa invocada pela companhia aérea, consistente em manutenção emergencial não programada da aeronave, caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial e estranho às excludentes legais de responsabilidade. Desse modo, ausente aderência temática com a questão constitucional afetada, impõe-se o regular prosseguimento do feito.

Estabelecida essa premissa, pertinente assinalar que a relação jurídica travada entre as partes é consumerista, pois os apelados adquiriram, na condição de destinatários finais, serviço de transporte aéreo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos moldes do art. 14 do CDC.

Nesse contexto, a transportadora somente se eximiria do dever de indenizar mediante prova de inexistência de defeito na prestação do serviço, de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou de fortuito externo apto a romper o nexo causal, hipóteses não verificadas nos autos.

Deveras, “
o transporte aéreo nacional submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, prevalecendo o princípio da reparação integral e afastando a limitação indenizatória prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica
” (TJMT, N.U 1034641-40.2025.8.11.0001, Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, julgado em 21/05/2026, publicado no DJE 26/05/2026).

Sob essa perspectiva, os cartões de embarque acostados ao feito revelam que o itinerário originalmente contratado pelos apelados previa voo com partida de Maringá às 06h35 e chegada em Guarulhos às 08h00 (id. 374188861 - págs. 1 e 2). O documento referente à conexão, com saída de Guarulhos às 08h55 e chegada a Porto Seguro às 10h50, indica que o horário de embarque estava fixado para as 08h10 (id. 374188861 - págs. 3 e 4), intervalo que restou inviabilizado pelo atraso no desembarque do primeiro trecho.

Os novos cartões de embarque emitidos após a perda da conexão (id. 374188863) revelam que a reacomodação disponibilizada pela companhia aérea situou-se em voo com saída de Guarulhos às 16h25 e chegada a Porto Seguro às 18h30. O rastreamento do referido voo pelo aplicativo Flightradar24 (id. 374188864) confirma que a partida real ocorreu às 17h09 e o pouso em Porto Seguro deu-se às 18h40, chegada efetiva que supera em mais de 7 horas o horário originalmente contratado de 10h50, confirmando o atraso substancial narrado na inicial.

Diante desse quadro, a tese recursal de que a companhia aérea teria cumprido integralmente suas obrigações não encontra amparo nos autos.

Com efeito, a alegada manutenção emergencial caracteriza fortuito interno, por se tratar de evento que, ainda que imprevisível, permanece inserido nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela transportadora, sem afastar o nexo causal relacionado à falha na prestação do serviço. Problemas técnicos em aeronaves integram a organização do negócio de transporte aéreo e não constituem fato externo, autônomo e inevitável capaz de excluir a responsabilidade objetiva da fornecedora.

A propósito, “
a necessidade de manutenção emergencial da aeronave constitui fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, não se qualificando como causa excludente de responsabilidade
” (TJMT, N.U 1000982-37.2025.8.11.0002, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 25/11/2025, publicado no DJE 01/12/2025).

A esse fundamento soma-se a ausência de qualquer registro técnico, relatório operacional ou comunicação interna que atestasse a necessidade da intervenção alegada, ônus que incumbia à transportadora nos termos dos arts. 14, § 3º, do CDC e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual prevalece a responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço.

De igual modo, não afasta o dever de indenizar a alegação de que foram observadas as facilidades previstas na Resolução n. 400/2016 da ANAC, uma vez que o cumprimento dos deveres mínimos de assistência material não elide a responsabilidade civil decorrente do inadimplemento da obrigação principal assumida pela transportadora.

À vista disso, configurada a falha na prestação de serviços, exsurge o dever de indenizar.

Por certo, o caso apresenta peculiaridades que o distanciam do âmbito dos meros dissabores cotidianos.

Os recorridos, consumidores idosos a quem o ordenamento jurídico confere proteção reforçada, permaneceram retidos no aeroporto de Guarulhos por longo período, quando estariam usufruindo do primeiro dia de férias em Porto Seguro, para o qual haviam antecipado sua jornada desde as 04h35 da manhã. A viagem, que deveria compreender cerca de 6 horas e 15 minutos até a chegada ao destino, estendeu-se por mais de 14 horas, conforme confirmado pelo registro de chegada efetiva às 18h40 (id. 374188864).

Ademais, a companhia não demonstrou ter conferido aos apelados a possibilidade de escolha prevista no art. 28 da Resolução n. 400/2016 da ANAC, que assegura ao passageiro a opção de ser reacomodado na primeira oportunidade ou em data e horário de sua conveniência.

Tais fatores atingem a esfera íntima dos consumidores e frustram a legítima expectativa de lazer que motivara a contratação, revelando prejuízo extrapatrimonial concreto suficiente à configuração do dano moral indenizável.

Aliás, “
o atraso de mais de sete horas no voo comprometeu o planejamento do consumidor, configurando situação que ultrapassa o mero aborrecimento
” (TJMT, N.U 1023062-26.2024.8.11.0003, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 25/06/2025, publicado no DJE 02/07/2025).

No que tange ao
quantum
indenizatório, tem-se que a importância de R$ 7.000,00 para cada autor revela-se adequada às circunstâncias do caso. O montante observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano - atraso expressivo, perda do primeiro dia de férias e longa permanência em aeroporto por casal de idosos -, a capacidade econômica da recorrente, empresa de grande porte no setor de aviação civil, e a dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação por dano moral, harmonizando-se com os parâmetros desta Corte.

Nesse sentido:

“(...) A necessidade de manutenção emergencial da aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, e não exime a companhia aérea de sua responsabilidade.

O dano moral se configura no caso concreto, diante do atraso superior a sete horas, que frustrou programação de férias previamente planejada e já paga.

O quantum indenizatório de R$ 7.000,00 observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em patamar inferior ao usualmente praticado pela jurisprudência em casos análogos, razão pela qual deve ser mantido, vedada a reformatio in pejus. (...)”.
(TJMT, N.U 1026760-86.2025.8.11.0041, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/10/2025, publicado no DJE 07/10/2025).

Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, embora o recurso apresente imprecisões, como a referência equivocada ao valor da condenação e a menção a Turma Recursal e à Lei n. 9.099/95, tais circunstâncias revelam peça padronizada, porém insuficientes, por si sós, para caracterizar a má-fé processual qualificada exigida pelo art. 80 do Código de Processo Civil.

De fato, “
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.455.010/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

Diante disso, rejeito o pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por conseguinte, considerando que a verba honorária constitui matéria de ordem pública e que, na hipótese, a condenação comporta aferição pelo critério percentual previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do mesmo diploma, para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026